Tribunal: STF
Processo: ARE 686995
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. LEI ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão no acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    4. Os benefícios ou vantagens de caráter geral, concedidos aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos e pensionistas, nos termos do artigo 40, § 8º, da CF (redação decorrente da EC n. 20/98). 



    5. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    6. O princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: ARE 676.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/05/2012; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011.



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO ART. 557, §1-A CPC. ALEGAÇÃOD E DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÍPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Já é entendimento pacífico no STF que os inativos e pensionistas têm direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, considerando auto-aplicável tal preceito constitucional. Desnecessário, assim, discutir-se acerca da constitucionalidade do artigo 14 da Lei Complementar 59/04, inexistindo ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. A Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, criada pela Lei Estadual nº 59/04, é uma vantagem com caráter de generalidade, extensível a todos os policiais militares que desenvolvam as atividades previstas no art. 2º da referida lei, e que, cumulativamente, estejam lotados na Unidades Operacionais da Corporação (Batalhões e Companhias Independentes) e nos órgão de Direção Executiva (Comandos de Policiamento), mediante ato de designação específico, cumprindo escala permanente de policiamento ostensivo. Observa-se que as atividades previstas no art. 2º da lei em comento, abrangem as ações de segurança pública preventivas e repressivas, com vista à preservação da ordem pública interna, compreendendo o policiamento de radiopatrulha, o policiamento de guarda dos estabelecimentos prisionais, das sedes dos Poderes Estaduais e dos estabelecimentos públicos, o policiamento de trânsito urbano e rodoviário, o policiamento de choque e demais modalidades previstas no artigo 24 da Lei 11.328/96, compreendendo, a meu ver, todos os tipos de atividade policial, configurando o seu caráter de generalidade. Por isso, impõe a extensão aos inativos e aos policiais militares da ativa pela LC 59/04. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. 4. Decisão unânime.”



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.